Tribunal: TJMT
Processo: 1021999-77.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021999-77.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ CESAR BARBOZA DE SOUZA - CPF: 037.565.121-77 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HÉRCULES DE JESUS (TERCEIRO INTERESSADO), EDMILSON SILVEIRA SANTIAGO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL
–
CIRCUNSTÂNCIA QUE ENCONTRA RESPALDO NA PROVA DOS AUTOS –
NECESSIDADE DE
SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apenas as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes podem ser excluídas da decisão de pronúncia, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Existindo indícios suficientes acerca da motivação fútil para o cometimento dos crimes, consubstanciada em um prévio desentendimento entre uma das vítimas e o réu, deve ser mantida a qualificadora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Luiz Cesar Barboza de Souza
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da ação penal n. 0001877-81.2007.8.11.0087 – Código 30404, que o pronunciou pela prática dos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, inciso II) e homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2º, inciso II, c/c o art. 14, inciso II) , determinando a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a exclusão da qualificadora, ao argumento de que o réu foi anteriormente agredido e humilhado pelas vítimas, de modo que a motivação não pode ser considerada de somenos importância (Id. 112125473).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos deduzidos pelo recorrente, postulando a manutenção da decisão de pronúncia, em todos os seus termos (Id. 112125475).

Em juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão impugnada (Id. 112125480).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 117377482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

De acordo com a denúncia, no dia 22 de abril de 2007, por volta das 00h30min, na avenida Ayrton Senna, em frente ao estabelecimento empresarial denominado Lanchonete “Kabulas Lanches”, na cidade de Novo Mundo/MT, o acusado
Luiz César Barbosa de Souza
, vulgo “
Cezinha
”, efetuou disparos de arma de fogo contra as vítimas Hércules de Jesus e Edmilson Silveira Santiago, atingindo a primeira no rosto, o que provocou um grave ferimento que foi causa suficiente para a sua morte.

Em suma, a denúncia narra o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) no dia e horário dos fatos a vítima Hércules de Jesus encontrava-se na supramencionada lanchonete, juntamente com o seu irmão e vítima Edmilson Silveira Santiago, sendo certo que estava havendo uma festa no local em comemoração à inauguração do aludido estabelecimento empresarial. Apurou-se que em determinado momento o indiciado adentrou a lanchonete e começou a “encarar” Edmilson, porquanto há alguns meses este havia interferido em uma briga envolvendo o indiciado e um terceiro, e desde então tem havido animosidade entre as partes.

Apurou-se que Edmilson ao sentir-se incomodado com os olhares do indiciado, dirigiu-se até o mesmo e lhe perguntou se havia algum problema entre ambos, obtendo como resposta daquele que não havia nenhum problema, e que queria apenas amizade. Posteriormente, Edmilson voltou a ficar próximo a vítima Hércules, conversando, restando certo que nesse momento o indiciado de posse de uma arma de fogo, com a intenção deliberada de matar, aproximou-se das vítimas e, ato contínuo, efetuou três disparos em direção a Edmilson, sendo certo que nenhum dos projéteis lhe atingiu, de forma que este empreendeu fuga do local com o fito de pedir ajuda da Polícia Militar.

Dessume-se do inquérito policial que após a fuga de Edmilson da lanchonete, o indiciado por somenos importância, imbuído de manifesto animus necandi, efetuou dois disparos de arma de fogo na vítima Hércules, atingindo um projétil na região mala esquerda, causando-lhe a morte (...)
” (Id. 112124506).

Diante desses fatos, o acusado Luiz Cesar foi denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo fútil (CP, art. 121, § 2º, inciso II), e homicídio qualificado pelo motivo fútil na forma tentada (CP, art. 121, § 2º, inciso II c/c o art. 14, inciso II) e, encerrada a instrução processual atinente à primeira fase procedimental, foi pronunciado nos termos da denúncia.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando a necessidade de exclusão da qualificadora, visto que o acusado foi agredido e humilhado anteriormente pelas vítimas, não havendo assim falar em motivação fútil.

Conveniente ressaltar, num primeiro momento, que a pronúncia é a decisão de admissibilidade da acusação, exigindo apenas
prova da materialidade
do crime e
indícios da autoria delitiva
(CPP, art. 413).

Na hipótese, constata-se que a materialidade está satisfatoriamente demonstrada pelo boletim de ocorrência (Id. 112124507, pp. 4-6), pelo laudo de exame de necrópsia (Id. 112124507, pp. 29-33), e pela prova testemunhal colhida na fase inquisitiva e em juízo (Id. 112125484).

Igualmente, quanto à autoria, não há dúvidas de que os disparos que vitimaram Hercules e Edmilson foram perpetrados pelo acusado Luiz Cesar, concentrando-se a irresignação defensiva unicamente no reconhecimento da qualificadora do motivo fútil.

No entanto, da detida análise dos autos, verifico que a vítima
Edmilson Silveira Santiago
declarou que, alguns meses antes dos fatos, desentendeu-se com o acusado, pois teria apartou uma briga em que ele estava envolvido. Esclareceu que, na data do crime, por notar que o recorrente olhava de forma ameaçadora em sua direção, questionou-o se algo estava errado, momento em que ele respondeu que não havia nenhum problema e que queria manter a sua amizade. Todavia, logo em seguida, o acusado regressou com a arma de fogo e efetuou os disparos, após dizer “agora você vai morrer” (mídia de Id. 112125484).

A testemunha
Luzivaldo Garreto de Lima
, apesar de ter declarado em juízo que apenas ouviu os disparos, afirmou em sede extrajudicial que o acusado Luiz Cesar, conhecido como “Cezinha”, foi o autor dos disparos, asseverando que o motivo do crime foi uma rixa antiga entre “Cezinha” e os irmãos da vítima (Id. 112124507, p. 20).

Do mesmo modo, a testemunha
José Carlos Silveira Santiago
relatou em juízo que, apesar de não ter presenciado os fatos, soube que, meses antes do homicídio, Edmilson separou uma briga do acusado e que seria essa a motivação do crime (mídia de Id. 112125484).

A testemunha
Gerônimo Ferreira da Cruz
afirmou perante a autoridade policial que o próprio acusado lhe revelou que se envolveu em uma confusão na cidade de Novo Mundo/MT, oportunidade em que a vítima e seus irmãos humilharam e agrediram fisicamente o réu (mídia de Id. 112125484).

Nesse contexto, não obstante os argumentos deduzidos pela defesa, entendo que a qualificadora impugnada não se revela manifestamente improcedente, na medida em que a prova testemunhal assinala que o crime ocorreu em razão de um desentendimento existente entre o réu e as vítimas, de modo que, inconformado com a suposta humilhação que sofreu anteriormente por ter sido contido durante uma briga, o acusado decidiu matar seus desafetos.

Portanto, a submissão do recorrente Luiz Cesar a julgamento perante o Tribunal do Júri nos termos da denúncia é medida impositiva, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
do Texto Magno).

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TESE DEFENSIVA DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. 1.
A decisão de pronúncia tem suporte em provas colhidas em nível de investigação e durante a instrução criminal, na qual foi assegurado ao recorrente o exercício do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
. 2. A fundamentação sucinta não equivale a ausência de fundamentação e, em se tratando de decisão de admissibilidade da acusação, que encerra a primeira fase do procedimento do Júri, a fundamentação deve mesmo ser limitada, a fim de não influenciar o ânimo dos jurados. 3.
Na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri.
4. Agravo improvido.
”

(STJ – AgRg no AREsp n. 1848420/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 21.2.2022) – destaquei.

Assim, não é possível acolher, nesta fase processual, a tese deduzida pela defesa, pois existem elementos suficientes que confirmam que os fatos delituosos podem eventualmente ter ocorrido na forma delineada na denúncia.

Logo, por se tratar de pronúncia, decisão cujo caráter, consoante já asseverado, é de simples juízo de admissibilidade, imperativa a sua manutenção, nos seus exatos termos.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022